Tribunal: TJBA
Processo: 8164655-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164655-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE SILVA SALES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. CARÁTER RETRIBUTIVO DA CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) COM BASE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da servidora pública, para determinar a abstenção do desconto de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter transitório e não incorporáveis aos proventos, além da restituição dos valores indevidamente pagos, em conformidade com o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em verificar se a decisão monocrática, que aplicou o Tema 163 do STF para afastar a contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, deve ser mantida, ou se procede o argumento do Estado da Bahia de que a legislação estadual (Lei nº 6.677/1994) permitiria a incorporação de tais verbas, justificando a realização de uma distinção (distinguishing) em relação ao precedente vinculante. III. Razões de decidir 3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163) é clara ao estabelecer que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'". 4. O fundamento central do precedente é o caráter retributivo do sistema previdenciário contributivo. Apenas as parcelas que efetivamente repercutem no cálculo dos benefícios de aposentadoria podem compor a base de cálculo da contribuição. Cobrar contribuição sobre valores que não gerarão benefício futuro viola a natureza sinalagmática da relação previdenciária. 5. A alegação do Estado Agravante de que a Lei Estadual nº 6.677/1994 prevê a possibilidade de incorporação de gratificações e vantagens não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 163. A tese do STF possui natureza constitucional e sobrepõe-se à legislação infraconstitucional estadual. A possibilidade genérica de incorporação prevista na lei estadual não transforma verbas de natureza transitória e pro labore faciendo, como adicional noturno ou de insalubridade, em parcelas permanentes e aptas a integrar a base de cálculo da contribuição, a menos que a legislação específica garanta, de forma inequívoca, sua repercussão nos proventos. 6. A tentativa de distinguishing não se sustenta, pois a ratio decidendi do precedente do STF não se limita à análise da legislação federal (Lei nº 8.112/90), mas estabelece um princípio constitucional aplicável a todos os regimes próprios de previdência social, qual seja, a correlação necessária entre contribuição e benefício. 7. A decisão monocrática atacada aplicou corretamente o precedente vinculante do STF, em conformidade com o artigo 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a demanda, divergiu de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo com repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 8. Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Agravada. Tese de julgamento: "1. A tese fixada no Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e se sobrepõe à legislação estadual que, de forma genérica, prevê a possibilidade de incorporação de vantagens, não autorizando a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e que não repercutem diretamente no cálculo dos proventos de aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11. Código de Processo Civil, art. 932, V, 'b'. Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 77 e 132. Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8164655-92.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante/agravada JAQUELINE SILVA SALES e como apelado/agravante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .